Tribunal: TJES
Processo: 5000505-82.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000505-82.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UZIDE MACIEL e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Uzide Maciel.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação proposta pela parte autora, sob a alegação de que a ré teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação de seu medidor de energia do imóvel.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, em sede recursal (ID 2842881), sustenta pela necessidade de majoração dos danos morais.

Também foi interposto Recurso Inominado pela ré (ID 2842877), no qual suscita a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais pela complexidade da causa por necessidade de perícia técnica e a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alega a exigibilidade do débito pela legalidade e legitimidade do procedimento administrativo realizado e, por conseguinte, a inexistência do dever de indenizar. Quanto ao dano moral, sustenta pela sua inexistência e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo autor são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Neste sentido, a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Embora sustente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do autor, o TOI, de ID 2842853, não apresentou qualquer explicação da razão da “alteração” sofrida no medidor, não trazendo fatos que descrevem que ocorreu por intervenção humana.

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Além disso, em que pese a alegação de que possa ter sido provocada por intervenção de terceiros, não foi apresentado, nos autos, qualquer prova concreta do que ocorreu, de fato, no medidor do Recorrido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1435885 / RS. Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. Data do julgamento: 30/05/2019, Dje: 03/06/2019)

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da ré.

Neste sentido, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da EDP, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-la a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Assim, reconhecido o dever indenizatório, tenho que o valor fixado pelo juízo singular, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, não se mostra irrazoável ou desproporcional, razão pelo qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade, para o autor, fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 2842853), onde consta a participação do requerente, apesar de ter se negado a assinar, tendo plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. De outra banca, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, eis que prejudicado em razão do provimento do recurso da requerida. Condeno a mesma nas custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.